Tribunal: TCU
Processo: 017.476/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Emenda Parlamentar ¿ Programação SIGTV no 280330220180001 ¿ Grupo de Natureza de Despesas ¿ GND 4 (no da TCE no sistema: 992/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2158/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Lara Adriana Veiga Barreto Ferreira e do Município de Japaratuba/SE, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). Considerando que, no relatório de TCE (peça 46), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importava no valor original de R$ 300.000,00, imputando responsabilidade a Lara Adriana Veiga Barreto Ferreira, prefeita, no período de 1/1/2021 a 31/12/2024, na condição de gestora dos recursos; considerando que, em instrução inicial (peça 56), concluiu-se pela necessidade de realização de citação do Município de Japaratuba/SE, que não havia sido, inicialmente, arrolado como responsável, e audiência de Lara Adriana Veiga Barreto Ferreira; considerando que ambos permaneceram silentes, operando-se os efeitos da revelia; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, "não ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU" (peça 80); considerando que, mesmo ante a ausência de defesa, a unidade envidou esforços para buscar, em manifestações dos responsáveis na fase interna desta Tomada de Contas Especial, se havia algum argumento que pudesse ser aproveitado a favor dos responsáveis, em homenagem ao princípio da verdade real; considerando que, mesmo diante da ausência da documentação buscada, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome encaminhou documentos (peças 73-78) que comprovam o recolhimento do débito; considerando, por fim, a conclusão da unidade instrutora, encampada pelo MPTCU (peça 83), in verbis: "[...] ante o recolhimento do débito, a boa-fé do responsável restou comprovada. Portanto, sanou-se a irregularidades a eles atribuída e afastou o débito apurado, ensejando no julgamento de suas contas em regulares com ressalva" (peça 80); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 143, inciso I, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Lara Adriana Veiga Barreto Ferreira (CPF: XXX.114.395-XX) e Município de Japaratuba/SE (CNPJ: 13.093.786/0001-80), dando-lhes quitação; b) comunicar o responsável e a unidade jurisdicionada a respeito desta de decisão. 1. PROCESSO TC- Processo 017.476/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Lara Adriana Veiga Barreto Ferreira (XXX.114.395-XX); Prefeitura Municipal de Japaratuba/SE (13.093.786/0001-80) 1.2. Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Japaratuba (Fmas) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Rafael Resende de Andrade (5201/OAB-SE) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há